Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007305-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), HILDO DE SOUZA MATHIUZO - CPF: 992.884.861-00 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE BENS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, apesar da existência de medidas constritivas em andamento e de bens localizados em nome do devedor e indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão da execução quando há bens localizados e diligências em curso; e (ii) saber se são cabíveis as medidas executivas atípicas postuladas, ante a alegação de ocultação de patrimônio pelo devedor.

III. Razões de decidir

A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC pressupõe a ausência de bens penhoráveis. No caso, há penhora parcial de valores, identificação de imóvel e de veículo dado em garantia. A suspensão, neste contexto, é precipitada.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de resistência injustificada do devedor e ineficácia das medidas ordinárias. No caso concreto, não houve demonstração suficiente de que as restrições como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, seriam eficazes ou proporcionais ao fim pretendido, o que justifica o indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a suspensão do feito executivo e determinar o seu regular prosseguimento, mantendo-se o indeferimento das medidas atípicas requeridas.

Tese de julgamento: “1. Não cabe suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC, quando há bens localizados e diligências pendentes. 2. Medidas coercitivas atípicas exigem demonstração da inércia injustificada do devedor e da ineficácia dos meios executivos ordinários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 921, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.03.2022; TJMT, RAI nº 1026774-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024. TJMT, RAI nº 1004759-36.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução movida contra Hildo de Souza Mathiuzo, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC e, após oposição dos embargos declaratórios, também negou as medidas executivas atípicas consistentes no pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado.

Inconformada, a agravante defende, em apertada síntese, a impossibilidade de suspensão da execução, pois há bens identificados e medidas expropriatórias pendentes de cumprimento, o que afastaria a justificativa de ausência de bens alegada pelo juízo.

Além disso, defende a necessidade de aplicação das medidas coercitivas atípicas, argumentando que o devedor oculta patrimônio e se esquiva do cumprimento da obrigação, frustrando a execução, o que justificaria a adoção das providências requeridas. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Sem contraminuta (id. 279498871).

A douta magistrada a quo prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id.276282455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado ajuizou ação de execução contra Hildo de Souza Mathiuzo com fundamento em cédula de crédito bancário n.º B90734030-8, garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, com valor atribuído à causa de R$ 70.093,70.

O executado, após devidamente citado, quedou-se inerte, não pagando a dívida nem apresentando embargos.

A Cooperativa exequente, então, requereu diversas medidas típicas de constrição patrimonial, dentre as quais se destacam o bloqueio de valores via SISBAJUD, que se revelou parcialmente frutífero e a consulta via RENAJUD, que revelou a existência de veículo automotor alienado fiduciariamente como garantia do crédito. Além disso, requereu a pesquisa por meio do CNIB, que identificou imóvel registrado em nome do executado, cuja matrícula, segundo alegado, indica tratar-se de pequena propriedade rural, possivelmente impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

Diante dessas diligências, a exequente manifestou expressamente, por meio da petição de Id. 169436342 (autos de origem), pelo levantamento do valor bloqueado via Sisbajud, informando, todavia, que não requereria a penhora do imóvel naquele momento, justamente por entender que o bem poderia estar abrangido pela cláusula de impenhorabilidade legal, optando por proceder à sua investigação prévia, veja:
“Quanto ao resultado do CNIB, a Exequente informa que irá requerer a certidão do imóvel a fim de verificar se há eventuais gravames.
”

Sem que houvesse outras manifestações, a juíza de origem proferiu a decisão determinando, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, III e §1º, do CPC, ao fundamento de que teria decorrido prazo superior a quatro meses desde a manifestação da exequente e que, até então, nada foi requerido quanto ao imóvel indisponibilizado (id. 180710819 – autos de origem).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (id.

182987996 – autos de origem), nos quais, além da alegação de omissão e contradição, a agravante reiterou pedido de prosseguimento do feito, postulando ainda a aplicação de medidas coercitivas atípicas: suspensão da CNH, apreensão passaporte do executado e ordem de bloqueio de seus cartões de crédito.

Os embargos foram parcialmente acolhidos, apenas para deferir a restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD, indeferindo, porém, os pedidos de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado. Além disso, foi mantida a determinação de suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC.

Inconformada, recorre a Cooperativa exequente, ora agravante, alegando a impossibilidade de suspensão da execução, pois há bens identificados e medidas expropriatórias pendentes de cumprimento, o que afastaria a justificativa de ausência de bens alegada pelo juízo de origem.

Além disso, defende a necessidade de aplicação das medidas coercitivas atípicas, argumentando que o devedor oculta patrimônio e se esquiva do cumprimento da obrigação, frustrando a execução, o que justificaria a adoção das providências requeridas.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano e indeferiu as medidas executivas atípicas requestadas pela exequente.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que assiste razão, em parte, à agravante. Explico.

A legislação processual civil, no art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”. No entanto, tal norma não deve ser interpretada de modo literal, especialmente quando há nos autos indícios objetivos e documentados de patrimônio, ainda que em fase de verificação quanto à penhorabilidade.

Logo, com a devida vênia, tenho que a suspensão da execução nos moldes do art. 921, inc. III, do CPC pressupõe que o exequente não tenha logrado êxito na localização de bens do executado, após o esgotamento dos meios ordinários. No entanto, no caso, não apenas foram localizados bens, como um imóvel registrado em nome do devedor e veículo alienado fiduciariamente, como também houve penhora parcial de numerário, embora insuficiente. Isso evidencia que não há ausência absoluta de bens, mas sim um processo ainda em curso de identificação e avaliação de meios de satisfação do crédito, sendo precipitada a suspensão da execução nesse estágio processual.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. SUSPENSÃO PREMATURA DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 797, caput, do CPC, a execução tramita no interesse da parte exequente, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora.

2. No caso concreto, após constatar que já havia constrição gravada nos bens indicados pela exequente à penhora, o magistrado determinou a suspensão do feito, sem dar à parte a oportunidade de indicar novos bens ou de pleitear diligências .

3. A suspensão prematura do cumprimento de sentença quando verificada a possibilidade de novas diligências a serem empregadas a fim de encontrar bens penhoráveis do devedor viola os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade.

4. Recurso conhecido e provido.”
(TJDF, RAI n.º 07010045920238070000,

1ª Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 10.05.2023 – destaquei).

Diante disso, entendo que merece reforma a decisão agravada neste ponto, para afastar a suspensão da execução e permitir o prosseguimento do feito, com continuidade das diligências executivas.

Todavia, no que se refere ao segundo ponto, isto é, ao indeferimento das medidas coercitivas atípicas pretendidas pela exequente, com a suspensão da CNH, apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, tenho que deve ser mantida a decisão de origem.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu
artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não seja ilícita, em tese, a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, sobretudo após o reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 5941, que validou a aplicação concreta do disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é imprescindível que tais providências não violem direitos fundamentais e que observem, cumulativamente, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da necessidade. Assim, a aferição da legitimidade dessas medidas deve ser feita à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, exigindo-se análise detida da prova produzida nos autos e da efetiva demonstração da inércia injustificada do devedor, bem como da ineficácia comprovada dos meios executivos ordinários.

In casu
, em que pese se alegue que já foram tentados diversos meios executivos, sendo que o devedor oculta patrimônio e se esquiva do cumprimento da obrigação, as alegações dos exequentes
não apontam, concretamente, como a restrição da CNH e a apreensão do passaporte do devedor, além do bloqueio dos cartões de crédito, seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente, à mingua de qualquer evidência de que os documentos são utilizados como meio de subsistência do executado, a justificar a adoção da medida coercitiva, ou de indícios
de que este esteja embaraçando a satisfação do crédito
,
afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva
.

Logo, no caso em análise, a medida postulada serve
apenas como punição pelo não pagamento
, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indicativos de possa levar ao adimplemento do débito,
razão pela qual deve ser inadmitida.

A propósito, assim decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento: “
A suspensão de CNH como medida executiva atípica é inaplicável quando ausentes indícios de que o devedor esteja embaraçando a execução ou ocultando bens, devendo a medida observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(RAI n.º 1026774-33.2024.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.12.2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, pressupõe a demonstração de indícios mínimos de que o devedor esteja ocultando bens ou dificultando a satisfação do crédito. Tais medidas não podem ser utilizadas de forma meramente punitiva, devendo respeitar os direitos fundamentais, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e necessidade, à luz das circunstâncias concretas do caso e das provas constantes dos autos
.
” (RAI n. 1004759-36.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.04.2025 – destaquei).

Deste modo, não se afigura necessária nem proporcional a adoção de medidas que restringem direitos fundamentais do devedor, especialmente quando ainda se examina a penhorabilidade de imóvel e eventual recuperação do bem dado em garantia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma, para determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025